Tribunal: TJPA
Processo: 0814394-41.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2025-03-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814394-41.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: IRENE DE FATIMA PACHECO GUERRA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito em que se pretende a reforma de decisão que rejeitou denúncia pela prática dos crimes previstos nos arts. 140 e 147 do Código Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público, para fins de admissibilidade e eventual análise de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Penal estabelece, em seu art. 586, que o prazo para interposição de Recurso em Sentido Estrito é de 5 dias, contados nos termos do art. 798 do mesmo diploma, ou seja, a partir do primeiro dia útil após a ciência da decisão.

4. O Ministério Público foi intimado da decisão em 23/01/2023, iniciando-se o prazo em 24/01/2023 e encerrando-se em 30/01/2023. No entanto, o recurso foi protocolado somente em 21/04/2023, após o trânsito em julgado para a acusação, ocorrido em 13/02/2023.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:
“A intempestividade do recurso, aferida com base na data de ciência da decisão e no prazo legal previsto no art. 586 do CPP, impede seu conhecimento.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 586, 798 e 798, § 5º-A; RITJPA, art. 133, X.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da Relatora.

Belém (PA), 24 a 31 de março de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

O Ministério Público do Estado do Pará interpõe recurso em sentido estrito contra decisão proferida pela 8ª Vara Criminal de Belém/PA, que rejeitou a denúncia nos autos do processo nº 0814394-41.2021.8.14.0401, referente aos crimes previstos nos artigos 140 e 147 do CP, imputados a Irene de Fátima Pacheco Guerra (ID 17767451).

O recorrente sustenta a necessidade do recebimento da denúncia, argumentando que as provas constantes nos autos evidenciam que a acusada proferiu ofensas de cunho discriminatório contra a vítima, configurando injúria racial e homofóbica. Tal conduta se amoldaria ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que equipara a homofobia ao crime de racismo, reforçando a gravidade dos atos praticados. (ID 17767458)

A defesa contrarrazoou pelo não conhecimento do recurso, e, em caráter subsidiário, por seu desprovimento. (ID 17767466).

A Procuradoria de Justiça, em parecer, opinou pelo conhecimento do recurso e seu provimento. (ID 24481661)

É o relatório.

VOTO

Em juízo de admissibilidade, verifico que o recurso é extemporâneo, motivo pelo qual não pode ser conhecido.

A esse respeito, clarifico que o prazo para interposição de recurso em sentido estrito é de 5 dias, consoante disposto no art. 586 do CPP.

Sendo assim, o recurso deve ser interposto no prazo previsto em lei, sob pena de preclusão temporal, ressaltando-se que os prazos recursais são fatais, contínuos e peremptórios, conforme dicção do art. 798 do CPP, fluindo a contagem inicial no primeiro dia útil subsequente à ciência da decisão.

Destarte, a decisão guerreada foi proferida em 14/12/2022, conforme registro de expedição eletrônica às 11:33:32. Dessa forma, nos termos do art. 798, § 5º-A, do Código de Processo Penal, o prazo para a interposição de recurso teve início em 24/01/2023, considerando que o Ministério Público teve ciência da decisão em 23/01/2023, conforme consta no expediente do sistema PJe.

Não obstante, sem maiores explicações, o órgão Ministerial alegou erro em sua intimação, interpondo o recurso em sentido estrito apenas em 21/04/2023 (ID 17767458), portanto,
fora do prazo legal que se encerrou em 30/01/2023
.

Ademais, a certificação de tempestividade realizada pela secretaria do 1º grau (ID 17767459) revelou-se equivocada, uma vez que, conforme consta nos autos, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 13/02/2023 (ID 17767453). Dessa forma, ainda que tenha havido a referida certificação, tal erro material não tem o condão de afastar a preclusão temporal já consolidada.

Ante o exposto, considerando as razões expostas,
NÃO CONHEÇO
do recurso por ser intempestivo e, por conseguinte, nego-lhe seguimento na forma do art. 133, X, do RITJPA, restando prejudicada a análise meritória.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 31/03/2025